Tribunal: TJBA
Processo: 8049280-80.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049280-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO JUNIOR e outros (5) Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2°, I, IV e V, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A REVELAR A AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA, AO MENOS EM TESE, DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONTEXTO PROBATÓRIO A SER SOPESADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DA PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA COM POSTERIOR JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DE PROVA NO ÂMBITO RESTRITO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 8031310-67.2023.8.05.0000, da Comarca de Ipiaú-BA, em que figuram como Impetrantes os advogados BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, VIVALDO DO AMARAL ADÃES, DOMINIQUE VIANA SILVA e ENZO LUIZ PARAÍSO LOPES, paciente JOSÉ NELIS DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR, e, como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ-BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA